Tribunal: STJ
Processo: 1501272-91.2023.8.26.0666
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019075 - SP (2025/0289785-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAUA ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ERICO BENTO DA CUNHA CLARO - SP465909
KARINA FERNANDA BOER - SP472934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, uma vez que foi
interposto após o prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos é
Tese de julgamento:
intempestivo e não pode ser conhecido".
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; Lei no 8.038/1990, art. 39.
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 875.488/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Gurgel
EAREsp 628.493/ES,
de Faria, Terceira Seção, j. 04.11.2015.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53054293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 0008cae0-f7c2-46ab-a8a7-8fc7e2363bcd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 0008cae0-f7c2-46ab-a8a7-8fc7e2363bcd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019075 - SP (2025/0289785-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAUA ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ERICO BENTO DA CUNHA CLARO - SP465909
KARINA FERNANDA BOER - SP472934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 258
Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, uma vez que foi
interposto após o prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias corridos é
Tese de julgamento:
intempestivo e não pode ser conhecido".
Documento eletrônico VDA53054602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: d0b529e8-009b-45f9-88f6-8e7d4562ecc3

RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 258; Lei no 8.038/1990, art. 39.
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 875.488/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Gurgel
EAREsp 628.493/ES,
de Faria, Terceira Seção, j. 04.11.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
CAUÃ ARRUDA DE OLIVEIRA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial interposto.
Nas razões, a defesa reafirma que o recurso é tempestivo; houve impugnação específica
dos fundamentos de inadmissão (afastamento da
com referência ao ER Esp
Súmula 182/STJ,
1.424.404/SP); há prequestionamento explícito ou implícito do
-A do CPP; e é inaplicável a
art. 28
por se tratar de controvérsias jurídicas: controle de legalidade do ingresso
Súmula 7/STJ,
domiciliar sem fundadas razões (Tema 280 do STF – RE 603.616/RO), correta aplicação do art. 42
da
na pena-base, extensão da minorante do
§ 4o, e possibilidade de ANPP
Lei 11.343/06
art. 33,
após o reconhecimento do tráfico privilegiado (AgRg no
, destacando, ainda, o
REsp 2.098.985/SC)
entendimento de que "a revaloração jurídica não se confunde com revolvimento probatório.” (STF,
HC 107801) (e-STJ, fls. 2-7 em expediente avulso).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo regimental para reformar a
decisão monocrática e possibilitar o processamento e julgamento do agravo em recurso especial
pelo colegiado; a análise do mérito para afastar as Súmulas 284/STF e 7/STJ; e, subsidiariamente,
o prosseguimento do feito para julgamento colegiado (e-STJ, fls. 2-7).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se sabe, o agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
art. 258

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em
procedimento de
e recurso ordinário em
, poderá requerer,
habeas corpus
habeas corpus
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 24, de 2016)."
Documento eletrônico VDA53054602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: d0b529e8-009b-45f9-88f6-8e7d4562ecc3

A decisão impugnada foi publicada em
(e-STJ, fl. 422), com início do prazo
5/11/2025
recursal em
O prazo final para a interposição do recurso foi em
mas o
6/11/2025.
10/11/2025,
recorrente apresentou sua irresignação apenas em
(e-STJ, fls. 2-7 do EXPEDIENTE
11/11/2025
AVULSO), quando já transcorrido o quinquídio legal e já certificado o trânsito em julgado pela
Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal (e-STJ, fl. 424).
Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL.
DA
CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
ART. 39
LEI N. 8.038/1990.
NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o disposto no
da
o qual
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
fixa o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, que, no âmbito
criminal, não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Precedentes da 3a
Seção. 2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
AREsp 875.488/SP,
20/4/2017,
.
28/4/2017)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. É intempestivo o agravo regimental
protocolado nesta Corte quando já escoado o prazo de cinco dias, previsto no art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no
da
2.
art. 39
Lei n. 8.038/90.
'Em casos como este, impetração manejada de próprio punho por condenado leigo,
impossibilitando a total compreensão do feito e impondo a negativa de seguimento do
writ, a melhor das razões recomenda a remessa dos autos ao órgão de assistência
judiciária mais próximo de onde de se encontra o paciente, a fim de que, dentro do
possível, sejam-lhe prestadas 'a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus (art.
134, caput, da Constituição Federal)' (AgRg no HC 291.997/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. 3. Agravo
05/08/2014,
12/08/2014)
regimental não conhecido." (AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/9/2016,
20/9/2016)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias previsto nos arts. 545 do
Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do STJ. 2. Agravo regimental
não conhecido." (AgRg nos
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
EAREsp 628.493/ES,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
4/11/2015)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:14
Código de Controle do Documento: d0b529e8-009b-45f9-88f6-8e7d4562ecc3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0289785-7
AREsp 3.019.075 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012729120238260666 20250000256096 23150072023
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAUA ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ERICO BENTO DA CUNHA CLARO - SP465909
ADVOGADA
: KARINA FERNANDA BOER - SP472934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAUA ARRUDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ERICO BENTO DA CUNHA CLARO - SP465909
ADVOGADA
: KARINA FERNANDA BOER - SP472934
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551113=04218089@
2025/0289785-7 - AREsp 3019075 Petição : 2025/0109987-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53010235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:32
Código de Controle do Documento: 49CBB2B2-ED3E-4353-A18F-D973A2A4D281